Tribunal: TJMT
Processo: 1003266-74.2020.8.11.0040
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003266-74.2020.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[PATRICK ALAN RODRIGUES REK - CPF: 056.501.831-04 (RECORRENTE), LEANDRO CARLOS DAMIANI - CPF: 807.770.310-00 (ADVOGADO), JOAO PEDRO TEODORO DE OLIVEIRA - CPF: 000.192.791-40 (ADVOGADO), WELCY ARCANJO SILVA TORRES AZEVEDO - CPF: 072.396.171-90 (RECORRENTE), ROBSON ALEXANDRE DE MOURA - CPF: 000.031.041-76 (RECORRIDO), GABRIELLY OLIVEIRA SANTOS - CPF: 850.173.612-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CRUZAMENTO SEM AS DEVIDAS CAUTELS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. SENTENÇA MATIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Cruzamento de via preferencial sem a necessária cautela. Sentença mantida pelos próprios fundamentos. Recurso Improvido. violando desse modo a regra de trânsito descrita no art. 208 do Código de Trânsito Brasileiro.

2. Em que pese os orçamentos apresentados indicarem o nome de cliente, terceiro estranho ao processo, consta o modelo, marca cor e placa das motocicletas abalroadas no evento danoso. Além do mais, as peças apontadas para a troca são compatíveis com os danos observados nas fotografias juntadas pelos Requerentes, bem como o recorrente não juntou qualquer documento que pudesse infirmar os orçamentos apresentados, a exemplo, valor acima de mercado, peça não danificada, etc.

3. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

4. Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto por Robson Alexandre de Moura contra a sentença que condenou ao pagamento de danos materiais ao recorrido Patrick Alan Rodrigues Rek no valor de R$ 1.445,00 (um mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais) e ao recorrido Welcy Arcanjo Silva Torres Azevedo no valor de R$ 3.785,00 (três mil, setecentos e oitenta e cinco reais), por danos materiais.

Inconformado, o Requerido, nas razões recursais, defende que a culpa foi exclusiva dos Recorridos que estavam trafegando em alta velocidade e “lado a lado” provocando o acidente de trânsito. Subsidiariamente, busca o indeferimento da indenização por danos materiais ao Recorrido Welcy Arcanjo Silva Torres Azevedo, sustentando que “
houve controvérsia e inclusive fora demonstrado com prova de conversa registrada anexa a defesa que os orçamentos anexos no processo não são verdadeiros e/ou não comprovam que os recorridos arcaram tais despesas, sendo produzidos alheios aos fatos e em nome de terceiros que não figura no processo”

Os Recorridos em contrarrazões pleitearam a manutenção integral da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne do recurso consiste em analisar se o recorrente é o responsável pelo acidente de trânsito ocorrido na data de 17.05.2020, assim como se possui o dever de indenizar os recorridos pelos danos materiais.

A narrativa registrada no boletim de ocorrência foi a seguinte: “
Fomos informados via COPOM acerca de um acidente de transito ocorrido no cruzamento entre as vias rua Santo Expedito e rua Das Margaridas, o qual envolveu duas motocicletas e um automóvel. No local, conversamos com os condutores, sendo que o condutor do automóvel relatou que seguia pela rua das Margaridas no sentido da MT 242 e quando chegou ao cruzamento da Rua das Margaridas, parou respeitando a placa de pare e que ao sair novamente, não percebeu a aproximação das motocicletas, as quais acabaram abalroando na lateral esquerda do automóvel. Já os condutores das motocicletas relataram que seguia pela ru Santo Expedito e que ao cruzarem com a rua das Margaridas, o automóvel não respeitou a sinalização de pare existente na via, invadindo a preferencial e causando o abalroamento. Conforma declaração dos condutores, foi confeccionado e registrado o presente boat para as devidas providencias. Por não apresentarem quaisquer irregularidades, os veículo não foram removidos, sendo que o automóvel ficou sobre os cuidados de seu condutor e as motocicletas ficaram no local, sendo informado aos condutores a necessidade de contactar alguém para retirá-las. Ambas as vítimas foram encaminhadas a unidade de pronto atendimento municipal.”
(Conforme original – sic)

Ao visualizar o vídeo juntado com a exordial é possível ver que cada recorrido estava conduzindo uma motocicleta na via preferencial e de modo paralelo, o que não é permitido pela legislação de trânsito (art. 188 do Código de Trânsito Brasileiro). Todavia, ao acidente somente ocorreu, por responsabilidade do Recorrente, que não respeitou a preferencial, invadindo a pista do cruzamento, na qual os recorridos estavam transitando, violando desse modo outra norma de trânsito (art. 208 do Código de Trânsito Brasileiro).

Desse modo, resta incontroverso a responsabilidade do Recorrente pelo acidente de trânsito, devendo a sentença proferida pelo juízo
a quo
ser mantida neste ponto.

Em que pese os orçamentos apresentados indicarem o nome de cliente, terceiro estranho ao processo, consta o modelo, marca cor e placa das motocicletas abalroadas no evento danoso. Além do mais, as peças apontadas para a troca são compatíveis com os danos observados nas fotografias juntadas pelos Requerentes, bem como o recorrente não juntou qualquer documento que pudesse infirmar os orçamentos apresentados, a exemplo, valor acima de mercado, peça não danificada etc.

Em relação à alegação que os orçamentos são inidôneo, pois o Recorrente obteve documento, junto a oficina que realizou o conserto, no qual consta as informações sobre os itens que foram trocados, referentes ao reparo da motocicleta NXR 160 BRO, placa: NPO-5932, no total de R$ 1.445,00 (um mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais), cujo valore é menor que o apresentado na inicial, esse documento não se revela suficiente para justificar a ausência de danos materiais, pois o Requerente Patrick alega ter promovido os reparos suficientes para poder utilizar o veículo, ao argumento de não dispor de condições financeiras para consertar todos os danos causados na motocicleta.

Assim, constatados os prejuízos, o dever de reparar é uma decorrência lógica, para a recomposição integral do patrimônio danificado pelo ato ilícito, em estrita observância aos artigos 186, 927 e 944, do Código Civil.

Nesse contexto, a responsabilidade civil abrange a reparação dos danos verificados no veículo, cuja valoração para fins de ressarcimento deve observar as provas dos autos e, conforme o caso, as regras da experiência comum e da equidade, consoante autorização expressa dos artigos 5.º e 6.º da Lei n. 9.099/95.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso, posto que tempestivo e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença.

Por consequência, condeno a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), tendo em vista que essa verba, se fixada em percentual sobre o valor da causa, resultará em valor ínfimo, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1º e §3º, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2022